Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-37.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008551-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ALLIEVI - CPF: 526.339.779-87 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (VÍTIMA), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DUPLO
HOMICÍDIO TENTADO–
1.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
UM DOS CRIMES PREVISTOS
ART. 15 DA LEI 10.826/2003
OU
ART. 132 DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

3
.
REQUERIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO PACIENTE E DA ALTERAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU O DECRETO PREVENTIVO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PLEITO IMPROCEDENTE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

2.
O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

3.
Não deve ser acolhido o pedido genérico de revogação de prisão domiciliar, quando se verificar que não foi comprovada
a razão do motivo do constrangimento ilegal, em tese, sofrido pelo paciente ou da alteração fática que ensejou o decreto preventivo.

4
.
Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com p
edido de liminar, impetrado pel
os

advogados

Carlos Humberto de Oliveira Junior
e
Marcos Rodrigues Cardoso
em prol de
João Carlos
Allievi
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
.

Consta deste
s

autos

que o paciente
fo
i
denunciado, tendo a
respectiva

ação penal
sido registrada sob o
n.
1001993-11.2021.8.11.0045
,

em
trami
te
n
o juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de homicídio
qualificado
e posse irregular de arma de fogo

(
art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 12 da Lei
n.
10.826/2003, em concurso material de delitos
).

Alegam
,
os
impetrante
s
que
o
paciente passou
alguns meses internado tratando
a
c
ovid
-19
;
e, após retornar para sua casa, passou a ter problemas de convivência com o seu
vizinho, proprietário
de uma loja
petshop
, o qual supostamente jogava
os dejetos dos animais
na rua, causando mau cheiro
.

Ressaltam
, outrossim
,

que
p
or vezes o acusado tentou conversar com o proprietário da empresa e, no dia anterior o acusado ao reparar que a frente de sua casa estaria enfestada de fezes de animais, chamou a atenção do seu vizinho que não gostou e o chamou de diversos nomes pejorativos, e, ao se retirar foi até o centro da cidade e no retorno, juntamente com a sua esposa, foram surpreendidos por Fernando com duas armas de fogo batendo no vidro do carro do acusado o ameaçando, dizendo que “isto era para ele”, o acusado entrou em sua residência rapidamente fugindo de Fernando tudo demonstrado pelo testemunho da doméstica, acreditando que Fernando não intentou contra a vida do acusado por conta de que havia testemunha do fato.

Destacam,
ademais
,
que após os desentendimentos narrados o paciente ficou com receio de ser
atacado pelo seu vizinho,
razão pela qual quando teve uma movimentação
de policiais na sua porta,
o
paciente
,
sem
ter a visão real dos fatos,
fez
alguns disparos
contra os agentes públicos que se deslocaram a
té a
sua residência,
em razão d
o vizinho
tê-los
acionado.

Ressaltam, ainda,
que o caso
se trata
de legítima defesa putativa,
motivo pelo qual

deve ser absolvido sumariamente
; afirmando, outrossim,
que
no presente caso o delito de tentativa de homicídio pode ser
desclassifica
do

para o crime
previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, já que não intentou contra a vida de ninguém
, ou
alternativamente, para o previsto no art. 132 do Código Penal
; argumento, por fim, q
ue
diante
da ausência de indícios de autoria ou mesmo
de
culpabilidade do paciente,
a
aludida
ação penal
merece ser trancada
.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
em

seja imediatamente trancado o presente processo criminal em seu desfavor, retirando o Paciente da lista de acusados pela falta da justa causa de agir já que a prova dos autos é robusta e traz a certeza da LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, com a Absolvição Sumária do Paciente, e ALTERNATIVAMENTE, posto em liberdade, decisão esta que seja posteriormente confirmada de forma definitiva em seu mérito, concedendo o seu direito de aguardar o julgamento em liberdade sem prisão domiciliar e obrigações somente de comparecimento ao Juízo mensalmente, com fundamento legal e jurisprudencial constantes na presente peça. c. No MÉRITO, em favor do paciente JOÃO CARLOS ALLIEVI a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja imediatamente trancado o presente processo criminal em seu desfavor, retirando o Paciente da lista de acusados pela falta da justa causa de agir já que a prova dos autos é robusta e traz a certeza da LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, com a Absolvição Sumária do Paciente
.

O pedido de
urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no
ID 87692956
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
88334476
,em que fez um resumo da tramitação do caso em debate, ressaltando que
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
01º de junho de 2021, às 14h00min
,
a ser realizada por videoconferência, por meio
do aplicativo “Microsoft
Teams
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
88718959
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o

seu

prosseguimento,

impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que

o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(
i
)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Isso
,
porque há neste
s

autos
declarações d
as vítimas
–
dois policiais militares
–dando conta
que o pa
ciente teria atirado contra eles com o intuito de lhes ceifar a vida, pois o tiro
teria sido
efetuado na direção
de ambos
, após solicitarem a saída do
acusado
de sua resid
ência
, daí por que não há como concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria
, de modo que também não ficou comprovado, indene de dúvidas, a alegada legítima defesa putativa.

Além disso, deve ser registrado
,

que no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação

penal
.

E, nesse ponto
,
não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual
,
tendo o juízo da
primeira
instância
realizado
a audiência de instrução e julgamento
, no último dia 1º de junho
.

Por outro
viés
, não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal

em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
,
até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Diante desses fatos, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente, são atípicos ou que não foram por si praticados.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000–
Relator:

Rondon

Bassil

Dower

Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator:Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

De igual maneira, não há que se falar,
nesta
via de estreita cognição, em desclassificado do crime de tentativa de homicídio para o previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 ou para o tipificado no art. 132 do Código Penal, pois, o
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedidos de desclassificação de delitos, tendo em vista que, para tanto, seria necessário o
re
exame aprofundado das provas, que estão sendo produzidas no decorrer da instrução processual, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Ainda nessa linha intelectiva,
impõe-se ressaltar qu
e nesta
fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo nas condutas narradas pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal originária
, a sua absolvição sumária,
ou
, ainda,
a desclassificação do crime
que lh
e
é imputado
.

Por derradeiro, q
uanto ao pleito de concessão de liberdade, para fins de aguardar o julgamento
do
processo
originário
em liberdade
, mediante, apenas,
comparecimento mensal
em

j
uízo,
constata-se que tal pleito, também, não merece acolhi
mento
, especialmente porque
, além d
e o
paciente se encontra
r
em prisão domiciliar,
mediante uso de tornozeleira
,

não
apresentou
qualquer
motivo do constrangimento ilegal, em tese, sofrido por ele, ou
alteração fática quanto aos
motivos que ens
ejaram o seu decreto preventivo, baseando-se apenas na aus
ência de dolo da sua conduta.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
João Carlos
Allievi

e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021